Tribunal: TJDFT
Processo: 0733985-78.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0733985-78.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: ASSOCIACAO DOS PROMITENTES COMPRADORES DO EDIFICIO COSTA AZUL AGRAVADO: THYSSENKRUPP ELEVADORES SA D E C I S Ã O Conheço dos embargos, porquanto tempestivos. Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada. Prestam, pois, a sanar obscuridade, omissão ou contradição existente na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material. A parte embargante aponta existência de omissão, contradição e obscuridade na Decisão recorrida, a qual indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal, ao fundamento de ter o Magistrado de origem determinado o cancelamento da penhora, não podendo ser imputado à parte os custos para novo registro. Contudo, razão não lhe assiste. Com efeito, apesar dos argumentos trazidos pela embargante, conforme se verifica da Decisão embargada, a antecipação da tutela recursal foi indeferida com fundamento na ausência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, haja vista o valor devido já se encontrar bloqueado nos autos. Assim, não se constata da Decisão recorrida quaisquer dos vícios enumerados no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, firmando o meu convencimento de o pedido conter mera pretensão de reexame do julgado. Como cediço, é incabível, nos Declaratórios, rever a decisão anterior para reexaminar ponto sobre o qual já houve pronunciamento. Por fim, não há omissão ou contradição no decisum, porquanto não está o Magistrado obrigado a refutar todas as alegações das partes, máxime quando tenha chegado a uma conclusão baseada em motivo suficiente para fundar de forma lógica o seu posicionamento. Diante do exposto, REJEITO os presentes Embargos de Declaração. Haja vista já terem sido apresentadas Contrarrazões ao Recurso, preclusa esta Decisão, retornem os autos conclusos para prolação de voto. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator